Tribunal: TJMT
Processo: 1005858-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005858-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo simples, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 017.402.321-94 (ADVOGADO), RONY RIBEIRO DA LUZ - CPF: 978.852.661-68 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 017.402.321-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS MARTINS GONÇALVES (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – EXCESSO DE PRAZO PARA DENÚNCIA, NÃO REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NO PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS), DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA DENÚNCIA SUPERADO – ARESTO DO TJMT – REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – PRAZO SUJEITO À PRORROGAÇÃO – PREMISSA DO STJ E TJMT – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVO DE ENVOLVIMENTO EM FURTO DE APARELHO CELULAR E CAMISETA – REITERAÇÃO DELITIVA DE MESMA NATUREZA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PREMISSA DO STF E STJ – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS VALORADAS – FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA PONDERADOS – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“
Não se cogita de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, se já o foi, [...]. Ademais, considerando que o prazo para o referido oferecimento não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, eventual demora, pode ser validamente compensada nas subsequentes fases do processo, portanto, inviável a revogação da cautelar
.” (TJMT, HC NU 1001743-16.2021.8.11.0000).

A reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita a vertentes fáticas e jurídicas, “
admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais
” (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; HC 589.544/SC; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000).

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 137558 AgR; STJ, HC 638.738/SP).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional”
(STJ, RHC no 132.743/MG).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e profissão lícita], a confissão espontânea, em ambas as ações penais a que responde por furto simples, e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia, decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; HC no 540.217/SC; TJMT, HC NU 1003514-29.2021.8.11.0000; HC NU 1001578-66.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005858-80.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S): Dra. MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA

PACIENTE(S): RONY RIBEIRO DA LUZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RONY RIBEIRO DA LUZ contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal (NU 100398-49.2021.8.11.0021), por não ter reavaliado a prisão preventiva, no prazo de 90 (noventa) dias, pelo cometimento, em tese, de furto simples [duas vezes] - art. 155,
caput
, do CP - (PJE – 1o Grau).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso desde 14.1.2021 [presídio de Major Zuzi – Água Boa/MT] “
aguardando a instrução processual
”, sem que tenha sido ofertada denúncia (impetração em 8.4.2021); 2) a custódia preventiva não foi revisada no prazo de 90 (noventa dias), a configurar ilegalidade; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 4) o paciente tem bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito; 5) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 82634988), com documentos (ID 82634991/ID 82634996/ID 83758492/ID 83758493).

O pedido liminar foi indeferido (ID 84098987).

O Juízo singular prestou informações (ID 85182956).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Roubo e furto – Prisão flagrante convertida em preventiva – Irresignação da Defesa – Requer concessão liminar da ordem para, solto, o réu aguardar julgamento – Inviabilidade – No mérito, requer concessão da ordem e ratificação do statu quo ante – Presentes os requisitos do art. 312 CPP – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Pela denegação do mandamus.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 86929454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.1.2021, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, nos seguintes termos:

“[...]. Analisando os autos, tem-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida a ser adotada, ante o preenchimento das hipóteses de lei.[...].

No caso vertente, reputam-se presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), pois evidenciados indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato pelo auto de prisão em flagrante, termo de depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do autuado, termo de declaração das vítimas, termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega.

Além disso, pela declaração do próprio indiciado pode-se notar que este não nega a prática do furto da camiseta, conforme se nota pela declaração apresentada no evento n.47133579 – página 26.

Por sua vez, em relação à segregação cautelar (periculum libertatis), este Juízo verifica a necessidade de permanência do indiciado, isso porque, acaso seja solto, poderá violar a ordem pública, porquanto demonstra ser contumaz na prática de condutas criminosas da mesma modalidade, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para a tranquilidade social, revelando-se necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a ações dessa natureza.

Em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nota-se que o autuado ostenta contra si uma ação penal em andamento em trâmite na 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT – 0007310-21.2017.8.11.0021, por delito da mesma natureza.

Ressalta-se que o processo citado encontra-se suspenso, pois o custodiado não foi encontrado para citação, eis que a sua soltura, por óbvio, além de ofender a ordem pública, prejudicará a aplicação regular da lei penal, sendo insuficiente outras medidas cautelares.

Com efeito, diante da circunstância de que o indiciado responde a crime, cujo processo criminal se encontra em andamento, este Juízo entende necessário a decretação da prisão cautelar. Nesse sentido:[...].

Logo, entende este Juízo que qualquer outra medida restritiva imposta será inócua, pois certo se mostra que o acusado não pretende se submeter-se ao rigor da lei, seguindo em condutas ilícitas, sendo de rigor a prisão preventiva.[...].

Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de RONY RIBEIRO DA LUZ em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 313, I c/c 312, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. [...].”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – PJE -1o Grau – Auto de Prisão em Flagrante NU 1000086-73.2021.8.11.0021)

Na data de 30.4.2021, o órgão ministerial ofertou denúncia contra o paciente, bem como acordo de não persecução penal (ID 556600088 –fls. 8/11 – PJE-1o grau – Inquérito Policial NU 100398-49.2021.8.11.0021).

Em 19.5.2019, o paciente, por meio de sua advogada [Miriam Rodrigues De Souza, OAB/GO no 38.902], aceitou o acordo de não persecução penal e requereu designação de audiência, por vídeo conferência, e expedição de alvará de soltura (ID 5593837 – PJE 1o grau -

Inquérito Policial NU 100398-49.2021.8.11.0021).

Em 20.5.2021, o Ministério Público “retirou” a proposta de acordo de não persecução penal, por entender “
existirem nos autos elementos probatórios indicando conduta criminal habitual reiterada do denunciado em crime da mesma natureza”
e postulou o regular andamento do feito (ID 56155162 - PJE 1o grau - Inquérito Policial NU 100398-49.2021.8.11.0021).

Na mesma dada [20.5.2021], o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente
“para que apresente resposta escrita à acusação
”

(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito -ID 56165326 - PJE 1o grau - Inquérito Policial NU 100398-49.2021.8.11.0021).

Em 21.5.2021, foi expedido o mandado de citação do paciente e realizada a alteração da classe processual do feito para ação penal (ID 56222824

- PJE 1o grau - NU 100398-49.2021.8.11.0021).

Pois bem.

O órgão do Ministério Público apresentou denúncia por furto simples – art. 155,
caput,
do CP [duas vezes] – contra o paciente, na data de 30.4.2021.

Por efeito, o alegado constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, resta superado.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não se cogita de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, se já o foi, estando o feito no aguardo da defesa prévia dos acusados. Ademais, considerando que o prazo para o referido oferecimento não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, eventual demora, pode ser validamente compensada nas subsequentes fases do processo, portanto, inviável a revogação da cautelar.”
(HC NU 1001743-16.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 30.3.2021)

Por sua vez, a reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita a vertentes fáticas e jurídicas, “
admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais
” (STJ, AgRg no HC no 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC no 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC no 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020).

Portanto, não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar.

Noutro giro, a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, ao sopesar indicativo de envolvimento do paciente na subtração de um aparelho celular e de uma camiseta, pertencentes, respectivamente, às vítimas Josias Ribeiro Gonçalves e Marilene Custódio Dias, bem como na reiteração delitiva por responder a outra ação penal por furto simples (NU 0007310-21.2017.8.11.0021), cuja tramitação processual fora suspensa, em virtude da ausência de sua localização no endereço informado.

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC no 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Logo, a decisão constritiva mostra-se suficientemente fundamentada.

Quanto aos predicados pessoais, verifica-se, em consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal (www.tjmt.jus.br) e também aos Sistemas
Primus
e SIAP (http://siap.tjmt.jus.br), que o paciente é primário e responde a outra ação penal por furto simples [“mudas de coco da Bahia”, praticado em 15.4.2017], na qual foi aberta visa ao órgão ministerial para possível oferta de acordo de não persecução penal (Ação Penal NU 0007310-21.2017.8.11.0021- PJE-1o Grau).

No caso, o paciente RONY RIBEIRO DA LUZ exerce ocupação lícita como diarista rural, conforme declarações subscritas por Marilete de Carvalho Pereira e Fernando Vieira de Souza (ID 82634992/ID 82634993) e reside no distrito da culpa [rua C, s/n, Jardim Araguaia, Cocalinho/MT].

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional
” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e profissão lícita], a confissão espontânea, em ambas as ações penais a que responde [NU 100398-49.2021.8.11.0021 e

NU 0007310-21.2017.8.11.0021], e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia, decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC NU 1003514-29.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 24.4.2021; HC NU 1001578-66.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 28.4.2021.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021